Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4647/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.037/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Alves Simiqueli (XXX.881.326-XX); Daniela de Souza Gomes (XXX.508.476-XX); Jefferson Verbena de Freitas (XXX.615.986-XX); Jhonata Soares de Freitas (XXX.466.836-XX); Sarah Fonseca dos Reis (XXX.954.796-XX); Tabata Berg (XXX.968.076-XX); Tamires Cristina de Almeida Santos (XXX.524.586-XX); Vinicius Mendes Franca (XXX.565.966-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.